Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 120 DIAS. PARCELAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
1. A recorrente que obteve a gratuidade da justiça deferida na sentença não possui interesse recursal no pedido da mesma natureza formulado no apelo, pois o benefício compreende todos os atos do processo até a decisão final e em todas as instâncias (Lei n. 1060/50 9), ressalvada posterior revogação.
2. Se a causa de pedir da ação corresponde à ilegalidade da interrupção do fornecimento de água fundado em débitos vencidos há mais de 120 dias (Resolução ADASA 14/2011 121 § 5), a celebração de parcelamento no curso do processo não retira da autora o interesse de agir para a solução da questão posta inicialmente.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, no mérito, deu-se-lhe provimento.